Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO/ ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO CONHECIDA DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (45457507).
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
3. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ou seja, caracteriza-se omissão no julgamento ocorrendo a ausência de análise de determinada pretensão ou a falta de fundamento jurídico apto a fundamentar a decisão final.
4. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
5. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
6. Erro material é o equívoco ou inexatidão facilmente detectável sem conteúdo decisório específico, mas de caráter informativo ou descritivo passível de correção sem alteração da questão de fundo apreciada.
7. Nos embargos, a embargante aduz contradição/erro material, pois o Acórdão manteve integralmente a sentença proferida, mas não fixou os honorários advocatícios.
8. Contrarrazões apresentadas (46206252).
9. No caso, apesar de não ter ocorrido contradição ou erro material, urge sanar omissão de ofício, pois incide sobre matéria de ordem pública. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, em sede recursal, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. O acórdão, de fato, deixou de aplicar o dispositivo legal.
10. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, a fim de CONDENAR a parte recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11.Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.